Tribunal: TJES
Processo: 5000828-76.2023.8.08.0010
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000828-76.2023.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: JOSE FLAVIO LEMGRUBER BATISTA DA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5000828-76.2023.8.08.0010

RECORRENTES:
PICPAY SERVIÇOS S.A.

RECORRIDO:
JOSE FLAVIO LEMGRUBER BATISTA DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Em síntese, a parte autora alega que que não é cliente da empresa ré e nunca contratou seus serviços. Narrou que, em 01/11/2023, ao tentar realizar compras em um comércio local, teve o crédito negado após oferecer seu CPF para análise, sendo informado de que seu nome constava no cadastro de inadimplentes. Tentou solucionar o problema administrativamente junto ao requerente, porém não obteve resposta da instituição financeira.

2. Sentença que julgou procedentes os pedidos do autor da seguinte forma:
Por tudo até aqui exposto, forte em tais razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos postos em Juízo, para DECLARAR inexistente o débito no valor de R$ 799,00 (setecentos e noventa e nove reais), bem como DETERMINO a exclusão do seu registro junto ao cadastro de restrição ao crédito - SPC e SERASA. Condeno a demandada PICPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S/A a pagar ao demandante JOSÉ FLÁVIO LEMGRUBER BATISTA DA SILVA, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, expressão monetária que deve ser corrigida nos termos da Súmula 362 do STJ e com juros com observância da Súmula 54 do mesmo Órgão.

3. Recurso inominado da parte requerida alegando a inexistência de falha na prestação de serviço, uma vez que agiu dentro de seu direito, assim, inexistem danos morais indenizáveis. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. Em análise dos autos compartilho do entendimento do juízo de primeiro grau no sentido de que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. As instituições financeiras, às quais caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixaram de afastar a falha do serviço. As telas sistêmicas apresentadas pela recorrente no presente caso não servem como prova da regularidade da negativação, posto que têm como data da contratação momento posterior à negativação. A morosidade e resistência na resolução da demanda, que culminaram na inclusão do recorrido nos serviços de proteção ao crédito são suficientes para ensejar a condenação pelos danos extrapatrimoniais suportados. Dano moral arbitrado dentro da razoabilidade (Enunciado nº 32 do TJES).

6. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)